Tribunal: STJ
Processo: 0001421-57.2014.8.15.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905664 - PB (2025/0125806-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DIOCEMIRA CUNHA TORRES
ADVOGADO
: SEVERINO EVARISTO DA SILVA FILHO - PB023265
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
F
UNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula
n. 182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50122312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 67e52203-5571-4327-bca6-45884e114c75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905664 - PB (2025/0125806-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DIOCEMIRA CUNHA TORRES
ADVOGADO
: SEVERINO EVARISTO DA SILVA FILHO - PB023265
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
F
UNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula
n. 182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado por Diocemira Cunha Torres desafiando a decisão de fls. 652
/653, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente
não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo negativo
de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte insurgente sustenta que "a petição de agravo em
recurso especial (ID 26084693) IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE o fundamento da
" (fl. 661).
Súmula 7/STJ invocado pelo TJPB
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 671/677.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA49172106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:41:59
Código de Controle do Documento: c82c2d0c-738f-42b1-a2a2-400a1d7e25c0

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, a afirmação genérica de que
não se busca o reexame de provas, mesmo que haja breve referência à tese defendida,
não é suficiente para caracterizar efetiva impugnação ao susodito enunciado sumular.
Para tanto, faz-se necessário um confronto detalhado entre o acórdão recorrido e os
argumentos apresentados no recurso especial, de modo a justificar a superação do
impedimento processual mencionado. Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à Súmula 7/STJ e à Súmula 280/STF. Por
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA49172106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:41:59
Código de Controle do Documento: c82c2d0c-738f-42b1-a2a2-400a1d7e25c0

5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas,
ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
17/3/2023

Incide, desse modo, o Verbete n. 182/STJ ("[é] inviável o agravo do art.
").
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA49172106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:41:59
Código de Controle do Documento: c82c2d0c-738f-42b1-a2a2-400a1d7e25c0

1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49172106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/08/2025 19:41:59
Código de Controle do Documento: c82c2d0c-738f-42b1-a2a2-400a1d7e25c0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.664 / PB
Número Registro: 2025/0125806-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014215720148150061 14215720148150061
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIOCEMIRA CUNHA TORRES
ADVOGADO : SEVERINO EVARISTO DA SILVA FILHO - PB023265
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: PAULO DA CUNHA TORRES - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO DA CUNHA TORRES JUNIOR
REPR. POR
: POLLYANNA DA CUNHA TORRES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIOCEMIRA CUNHA TORRES
ADVOGADO : SEVERINO EVARISTO DA SILVA FILHO - PB023265
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA50097086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: dcf05b85-035c-4d40-a038-2b4b2b5a40fc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: dcf05b85-035c-4d40-a038-2b4b2b5a40fc